Tribunal: TJSP
Processo: 9214280-24.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora – Acórdão parcialmente alterado, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000649612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9214280-24.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FATIMA
TERESINHA ENGE LAJARI, MARISTELA DURANTE CALDEIRA, PAULO
PACHECO, MARTA TEREZINHA QUINTILIANO RICCI, SOLANGE ALVES,
MARIA SUZANA DA SILVA, DEBORA REGINA GOMES AVANCE, LUIZ
ANTONIO MENDES, LUIZ APARECIDO SELIN, MARLENE LOURENÇO DE
PAULA, APARECIDA PARRA CIPREM, ANTONIA MARIA HONORIO DE
SANTANA, MARIA DOS REMEDIOS MIRANDA ASSIS, MILAGRES PIQUE
HERNANDO, RITA VERONICA NOVAIS, NEUSA APARECIDA MACHADO
MASSA, MIRIAM CLAUDIA GARCIA, VALQUIRIA CUSTODIO DO PRADO,
EVANA APARECIDA GOMES GUTTHER, SILVIA HELENA CURTOLO
(FALECIDO), CATHARINA ALVES REBELATO CURTULO (HERDEIRO),
ANTONIO CURTULO (HERDEIRO), FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
JUIZO EX OFFICIO, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
FATIMA TERESINHA ENGE LAJARI.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Alteração parcial do Acórdão com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS
VON
ADAMEK,
vencedor,
CLAUDIO
AUGUSTO
PEDRASSI
(Presidente), vencido, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e VERA
ANGRISANI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 9214280-24.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 9.176 2/12
APELAÇÃO CÍVEL no 9214280-24.2009.8.26.0000
APELANTES: FATIMA TERESINHA ENGE LAJARI, MARISTELA DURANTE
CALDEIRA, PAULO PACHECO, MARTA TEREZINHA QUINTILIANO RICCI,
SOLANGE ALVES, MARIA SUZANA DA SILVA, DEBORA REGINA GOMES
AVANCE, LUIZ ANTONIO MENDES, LUIZ APARECIDO SELIN, MARLENE
LOURENÇO DE PAULA, APARECIDA PARRA CIPREM, ANTONIA MARIA
HONORIO DE SANTANA, MARIA DOS REMEDIOS MIRANDA ASSIS,
MILAGRES
PIQUE
HERNANDO,
RITA
VERONICA
NOVAIS,
NEUSA
APARECIDA MACHADO MASSA, MIRIAM CLAUDIA GARCIA, VALQUIRIA
CUSTODIO DO PRADO, EVANA APARECIDA GOMES GUTTHER, SILVIA
HELENA CURTOLO, CATHARINA ALVES REBELATO CURTULO, ANTONIO
CURTULO, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E JUIZO EX OFFICIO
APELADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E FATIMA TERESINHA
ENGE LAJARI
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 9.176
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ORDINÁRIA JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
TEMA DE
REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE
RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ RECURSOS
EXTRAORDINÁRIO
E
ESPECIAL

JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO Entendimento firmado pelo E. STF (Tema
de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos
Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto aos
índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora
Acórdão parcialmente alterado, com remessa dos autos à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para
posterior remessa ao Tribunal Superior.
Trata-se de remessa necessária e apelação interpostas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 9214280-24.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 9.176 3/12
contra a r. sentença de fls. 195/203, cujo relatório adoto, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos desta ação ordinária para declarar o direito dos autores
“ao benefício da sexta-parte, reconhecida a incidência do artigo 209 da Lei Estadual
10.261/68 na espécie, desde a data em que completaram 20 (vinte) anos de exercício de
serviço público, com o efetivo pagamento dos valores até hoje não pagos, condenando a ré
ao apostilamento das vantagens com essa dimensão, de modo que a sexta-parte incidirá
sobre os vencimentos básicos, conforme disposto no atual inciso XIV do art. 37 da CF 88
(com a redação da EC 19), pagas as correspondentes diferenças, desde cinco anos
anteriores ao ajuizamento da ação. [...] Sobre as parcelas vencidas incidirá correção
monetária, desde a data em que cada uma delas deveria ter sido paga. Tratando-se no caso
dos autos de dívida de valor, deve a indexação contar-se das datas correspondentes aos
créditos exigíveis nas prestações sucessivas, aplicando-se a Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,
que adota os critérios predominantes nos Tribunais superiores. [...] Quanto à mora incidirão
juros, sobre os valores exigíveis de natureza alimentar , a partir da citação da requerida
(arg. arts. 219, CPC, 405, CC, e art. 1o da Lei 4.414/1994, de 24-9: 'A União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e as autarquias, quando condenados a pagar juros de mora,
por este responderão na forma do direito civil') e com o percentual de 0,5% ao mês”.
Sucumbente, impôs à ré as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor líquido atualizado da condenação.
Apelaram os autores, objetivando a reforma do julgado,
alegando, em síntese, que a base de cálculo da sexta-parte deve ser a integralidade
dos vencimentos percebidos, incluindo todas as vantagens pecuniárias,
incorporadas ou não, exceto as verbas eventuais (fls. 206/223).
Recurso respondido, sem preliminares (fl. 235).
Apelou, por sua vez, a ré, objetivando a reforma do
julgado, alegando, em síntese, que: a) é inviável o recálculo pretendido para que a
sexta-parte seja calculada com base nos vencimentos integrais dos autores, mesmo
se considerado o período anterior à Emenda Constitucional no 19/98, que deu nova
redação ao art. 37, XIV, da CF; e b) subsidiariamente: b.1) os honorários
advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa; e b.2) deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 9214280-24.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 9.176 4/12
declarada a prescrição quinquenal, nos termos dos artigos 1o e 3o, ambos do
Decreto no 20.910/32 (fls. 227/237).
Recurso respondido, sem preliminares (fls. 241/249).
Foi proferido, às fls. 265/272, Acórdão por esta Colenda
Câmara, funcionando como Relator Designado o Des. SAMUEL JÚNIOR, de
desprovimento dos recursos voluntários e oficial, assim ementado:
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Sexta-parte, Lei 500/74
Incidência sobre os vencimentos integrais
Sentença
parcialmente procedente Direito reconhecido O Estatuto
dos Funcionários Públicos não estabelece nenhum regime de
remuneração diferenciado para os contratados em caráter
temporário, e, por consequência, deve ser entendido que eles
fazem jus aos adicionais 'ex facto temporis' e ao prêmio de
assiduidade, artigo 209 do Estatuto dos Funcionários Públicos

Incidência
apenas
sobre
o
padrão
e
vantagens
incorporadas Precedentes Juros de mora em 6% ao ano,
inaplicabilidade da Lei 11.960/09 Verba honorária mantida
Recursos
desprovidos.”
(Apelação
Cível
no
9214280-24.2009.8.26.0000; rel. Des. SAMUEL JÚNIOR; 2a
Câmara de Direito Público; j. em 01.03.2011).
Os
autores
interpuseram
recurso
extraordinário
(fls. 275/285), respondido às fls. 376/384, e a ré interpôs recursos extraordinário
(fls. 359/371) e especial (fls. 290/312), havendo resposta apenas ao primeiro
(fls. 389/400), vez que certificado o decurso de prazo em relação ao último à fl. 901,
seguindo-se a determinação de sobrestamento do processo pelo Des. SAMUEL
JÚNIOR, então Presidente da Seção de Direito Público (fl. 403).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 9214280-24.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 9.176 5/12
Foi proferido despacho, em 04.10.2012, pelo Des. SAMUEL
JÚNIOR, então Presidente da Seção de Direito Público, determinando o cumprimento do
despacho referente ao sobrestamento do feito “aguardando-se o julgamento definitivo da questão
Juros moratórios Lei 11.960/09 correspondente ao paradigma REsp no 1.205.946 do Superior
Tribunal de Justiça” (fl. 404).
Foram deferidas as habilitações de Antonio Curtulo e
Catharina Alves Rebelato Curtulo requeridas à fl. 401 em decorrência do falecimento da
autora Silvia Helena Curtulo (fl. 424).
Foi
proferido
despacho,
em
03.12.2018,
pelo
Des.
EVARISTO DOS SANTOS, então Presidente da Seção de Direito Público, determinando a
manutenção do sobrestamento do feito (fl. 425).
Finalmente, foi proferido despacho, em 09.01.2020, pelo Des.
MAGALHÃES COELHO, atual Presidente da Seção de Direito Público, consignando que
“[a] decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, negou seguimento ao apelo extremo, por estar em
conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810. Assim, manteve-
se a tese anteriormente fixada: '(...) 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório. (...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
n. 11.960/2009).(...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.' Por fim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 9214280-24.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 9.176 6/12
ante o posicionamento adotado pela Turma Julgadora, encaminhem-se os autos ao excelentíssimo
senhor relator ou a seu sucessor, conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e 'caput' do art. 109 do
Regimento interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos
termos do art. 1.030, inc. II do Código de Processo Civil. Diante do exposto, após manifestação da
Turma Julgadora, retornem os autos para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos [...]”
(fls. 428/429).
É o relatório.
Em resumo, a r. sentença proferida foi mantida em
sede recursal, tendo constado do v. Acórdão de fls. 265/272 que “não é caso de
imediata aplicação da Lei Federal n° 11.960/09, porquanto não obstante se cuidar de norma
adjetiva, seu efeitos projetam-se sobre a esfera patrimonial das partes, revelando sua
natureza instrumental material, razão porque não pode alcançar as ações em curso,
ajuizadas anteriormente à sua vigência”.
Com efeito, o Excelso Pretório visando pacificar a
questão atinente aos juros e correção monetária (STF, RE no 870.947/SE, rel.
Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema no 810, julgado
em 20.09.2017) melhor esclarecida pelo Colendo STJ no julgamento do Tema
no 905 de Recursos Repetitivos (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905, julgado
em 22.02.2018), o qual foi mencionado nos despachos da Presidência deste E.
Tribunal , firmou a tese segundo a qual a correção monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, oriundas de crédito não tributário, deve observar o
IPCA-E enquanto os juros de mora devem incidir a partir da citação, consoante a
sistemática do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o
da Lei no 11.960/2009:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 9214280-24.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 9.176 7/12
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina”.
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V.
Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado
em sede de Recurso Repetitivo
Tema no 905, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 9214280-24.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 9.176 8/12
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 9214280-24.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 9.176 9/12
tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados
públicos.
As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No
âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais
de natureza previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 9214280-24.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 9.176 10/12
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices
estabelecidos
para
atualização
monetária
e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009) nem para atualização monetária
nem para compensação da mora , razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial
não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”
(STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905,
julgado em 22.02.2018).
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 265/272 deve ser
alterado visto que aplicável o posicionamento preconizado pelo Excelso STF (Tema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 9214280-24.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 9.176 11/12
no 810)(1), melhor esclarecido pelo Colendo STJ (Tema no 905)(2) para que incidam
sobre os débitos fazendários a correção monetária com base no IPCA-E, enquanto os
juros de mora devem incidir a partir da citação, consoante a sistemática do art. 1o-F,
da Lei 9.494/1997, com redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, visto que o
crédito em questão tem natureza não-tributária, diante da expressa finalidade de se
uniformizar os critérios para a atualização monetária de condenações judiciais da
Fazenda Pública.
Por fim, deve ser observado o Acórdão proferido pela
Corte Suprema rejeitando todos os embargos de declaração opostos em face da
r. decisão proferida no bojo do Tema de Repercussão Geral no 810 sem modulação
de efeitos publicado em 03.02.2020.
Ante o exposto, altera-se parcialmente o v. Acórdão de
fls. 265/272 quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora a
fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Excelso STF no julgamento do
Tema de Repercussão Geral no 810 e pelo Colendo STJ no julgamento do Tema de
Recursos Repetitivos no 905, determinando-se a restituição dos presentes autos à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de
(1) Insta observar que, perante o Excelso STF, em recente julgamento, ocorrido
em 03.10.2019, assentou-se que “o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o
acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros
Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior” (g.n.).
(2) Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção,
Recurso Repetitivo Tema no 905 Mérito, julgado em 22.02.2018) (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 9214280-24.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 9.176 12/12
admissibilidade dos recursos extraordinários dos autores e da ré e especial da ré interpostos,
nos termos do artigo 1.041 do CPC.
CARLOS VON ADAMEK
Relator Designado